Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-31.2021.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PROVAS IMPRESCINDÍVEIS AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECUSA DA AUTORA EM APRESENTÁ-LAS. DECRETO DE EXTINÇÃO LIMINAR MANTIDO. PRECEDENTE DA CÂMARA SOBRE O TEMA.
RECURSO DESPROVIDO.